Tribunal: CARF
Processo: 11080.722765/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722765/2017-24
ACÓRDÃO
3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VONPAR REFRESCOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Constatada contradição entre as premissas fáticas reconhecidas no voto e
a conclusão do julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para sanar as contradições e adequar o dispositivo,
restabelecendo os créditos reconhecidos pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as contradições
apontadas, modificar parcialmente o dispositivo do Acórdão no 3402-010.034, especificamente
nos itens (i.2) e (i.3), nos seguintes termos: De “(i.2) manter a glosa dos créditos oriundos da
aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização de refrigerantes” Para: “(i.2)
excluir a glosa e restabelecer os créditos de IPI referentes às embalagens secundárias
reconhecidas no Relatório de Diligência Fiscal (produtos Display Pap Gar Históricas 6 Pack,
Divisória Pap Gar Históricas Disp Grande e Divisória Pap Gar Históricas Disp Pequena), devendo ser
mantidas as demais glosas neste ponto;” e “(i.3) De “manter a glosa do saldo credor apurado no
mês de dezembro de 2012, no montante apurado em diligência fiscal” Para “ (i.3) anular
parcialmente a glosa, mantendo-a apenas na fração correspondente a aquisições de optantes pelo
Simples Nacional e de “preformas” (NCM 3923.30.00) tributadas à alíquota zero, conforme o
Relatório de Diligência Fiscal”.

Assinado Digitalmente
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
2
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-010.034,
proferido em sessão de julgamento realizada em 24 de novembro de 2022, cuja ementa
reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
AUTUAÇÃO POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PASSIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN: Artigo 136). É legítima a sujeição passiva de estabelecimento em
autuação que teve por objeto a glosa de créditos de IPI tidos como indevido pela
fiscalização em razão de possível erro de classificação fiscal.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos incentivados por erro de classificação fiscal da TIPI é possível
quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular
procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que
se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
3
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91.
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pela SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no
1.435/75, e sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não
alcóolicas (Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX
01, deve ser revetida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a
partir da data daquela Resolução.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos processos em que o valor apresentado em Pedido de Ressarcimento não é
reconhecido, resultando na glosa do crédito com base em documentos fiscais e
informações prestadas, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias
para demonstrar a liquidez do valor informado. Incidência do artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).
O dispositivo do acórdão embargado foi proferido com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso para (i.1)
afastar as preliminares invocadas pela defesa, (i.2) manter a glosa dos créditos
oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização de
refrigerantes, (i.3) manter a glosa dos saldos credores apurados nos meses de
agosto e de novembro de 2016, no montante apurado em diligência fiscal, e (i.4)
sobre as glosas não afastadas, aplicar a Súmula CARF no 108 para manter a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e (ii) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em
face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para (ii.1)
reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência quanto aos fatos
geradores referentes ao período anterior a 6/2/2013; e (ii.2) reconhecer a
competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para
estabelecer a classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o código
NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente. Vencidos os
Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda, João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo,
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
4
que afastavam a decadência e, no mérito, negavam provimento ao recurso para
manter a autuação. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos Frederico Schwochow de
Miranda. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou
declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do
art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o colegiado aprecie as seguintes matérias:
(i)
Contradição Entre a Fundamentação (Adoção do Relatório de Diligência) e a
Conclusão (Manutenção da Glosa dos Créditos Básicos de IPI);
(ii)
Contradição Entre a Fundamentação (Adoção do Relatório de Diligência) e a
Conclusão (Manutenção da Glosa do Saldo Credor de Agosto de 2016).
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado no Despacho de Admissibilidade, o Acórdão de Recurso
Voluntário foi cientificado à contribuinte em 17/12/2024, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à fl. 1.791, e os Embargos foram apresentados em 20/12/2024, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 1.878.
Portanto, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Dos vícios apontados pela Embargante
2.1. Da Contradição Entre a Fundamentação (Adoção do Relatório de Diligência) e
a Conclusão (Manutenção da Glosa dos Créditos Básicos de IPI).
Argumenta e Embargante que o acórdão embargado foi contraditório, uma vez que
utiliza, como razão de decidir, a conclusão do relatório de diligência fiscal, que reconheceu o
direito ao crédito; porém adota conclusão contrária, ao deixar de dar parcial provimento ao
recurso para excluir a glosa dessas embalagens.
Transcrevo o excerto das razões recursais reproduzido no Despacho de
Admissibilidade:
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
5

Fls. 1.881 e seguintes:
3.1. Como visto, o ACÓRDAO EMBARGADO negou provimento ao recurso voluntário
da EMBARGANTE em relacão aos créditos de IPI decorrentes da aquisiclo de
produtos de limpeza e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo de
seus refrigerantes, tendo adotado o resultado do relatório de diligência fiscal para
concluir que a glosa dos referidos créditos deveria ser mantida:
Fl. 1.883:
3.2. Ou seja, o ACORDAO EMBARGADO adotou o resultado da diligincia realizada
no presente processo para manter a glosa dos créditos de IPI decorrentes da
aquisigio dos produtos de limpeza e rnateriais de embalagern.
3.3. Ocorre que, na referida diligência, a autoridade fiscal havia concluido que a
EMBARGANTE tem direito ao crédito de IPI decorrente da aquisiçio das
"ernbalagens secundárias, que envolvem as garrafas de vidro histiricas" as quais,
conforme planilha constante do referido relatório, consistem nos seguintes
produtos: "DISPLAY PAP GAR HISTORICAS 6PACK", "DIVISORIA PAP GAR HISTORICAS
DISP GRANDE" e "DIVISORIA PAP GAR HISTORICAS DISP PEQUEN".
Fl. 1.885:
3.5. Nesse passo, a ACORDAO EMBARGADO foi contraditório, visto que:
a) utiliza, coma razão de decidir, a conclusão do relatório de diligêricia
fiscal, que reconheceu a direito ao crédito de IPI decorrente da aquisicäo
das "embalagens secundárias, que envolvem as garrafas de vidro
históricas, mas
b) adota conclusRo contraditória corn essa premissa, ao deixar de day
parcial provimento ao recurso da EMBARGANTE nessa parte para excluir a
glosa do IPI referente a aquisigRo de "embalagens secundárias, que
envolvem as garrafas de vidro históricas".
3.6. Vê -se, pois, que deve ser desfeita a referida contradicão para que seja
revertida a glosa do crédito de IPI decorrente da aquisicão das "embalagens
secundárias, que envolvem as garrafas de vidro históricas" (produtos "DISPLAY PAP
GAR HISTORICAS 6PACK", "DIVISORIA PAP GAR HISTORICAS DISP GRANDE" e
"DIVISORIA PAP GAR HISTORICAS DISP PEQUEN") e, por conseguinte, dado parcial
provimento ao recurso voluntária da EMBARGANTE nessa parte.
Com razão à defesa.
O vício de contradição interna se caracteriza quando há incompatibilidade lógica
entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. Ocorre, portanto, quando o órgão julgador
acolhe determinadas premissas fáticas e decide de modo incompatível com elas.
É o caso do acórdão embargado, que realmente adotou o Relatório de Diligência
Fiscal como razão de decidir, mas não refletiu suas conclusões ao deliberar sobre os créditos de IPI
e os saldos credores.
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
6
Vejamos:
Com relação aos créditos básicos de IPI (embalagens secundárias), assim constou no
Acórdão embargado:
“O Auditor-Fiscal concluiu que as mercadorias que geraram o aproveitamento de
créditos básicos na escrita fiscal da contribuinte, relacionadas no relatório acima,
não se caracterizam e não guardam semelhança com matéria-prima (MP),
produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME), uma vez que não
foram consumidas em decorrência de ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação.
(...)
Considerando as situações em que pode ser aplicada, em sentido amplo, a
expressão ‘consumidos’, conforme previsão do Parecer Normativo CST no 65/79,
bem como confrontando com a situação fática, e uma vez que a Recorrente não
trouxe aos autos laudo pericial passível de afastar as conclusões, deve ser
aplicado o resultado apurado em Relatório de Diligência, pelo qual tais produtos
não são empregados efetiva e diretamente no processo de industrialização dos
refrigerantes.
Portanto, mantenho as glosas em análise.”
Vejamos igualmente o que constou no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.263-
1.266, citado nos Embargos):
“Esta fiscalização elaborou e juntou ao processo novo ‘Demonstrativo de IPI a
Glosar – Créditos Básicos’, em que, seguindo o entendimento exposto no
presente relatório, anulou a glosa de créditos referentes às embalagens
secundárias que envolvem as garrafas de vidro históricas, e anulou parte da glosa
dos créditos no valor de R$ 231.614,36 (...).”
Constata-se, portanto, que o acórdão adotou o resultado da diligência como
fundamento, mas manteve a glosa integral, contrariando o reconhecimento expresso da própria
fiscalização quanto às embalagens secundárias.
Diante da contradição acima demonstrada, devem ser acolhidos os embargos para a
correção suscitada.

2.2. Da Contradição Entre a Fundamentação (Adoção do Relatório de Diligência) e
a Conclusão (Manutenção da Glosa do Saldo Credor de Agosto de 2016).
Argumenta e Embargante que o acórdão embargado foi contraditório, uma vez que
utiliza, como razão de decidir, a conclusão do relatório de diligência fiscal, que reconheceu o
creditamento parcial, mas adota conclusão contrária, mantendo a glosa integral.
Transcrevo o excerto das razões recursais reproduzido no Despacho de
Admissibilidade:
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
7

Fl. 1.885:
4.1. Coma vista, a ACORDAO EMBARGADO negou provimento ao recursa voluntário
da EMBARGANTE em relaçäo aos saldos credores apurados nos meses de agosto de
2016 e novembro de 2016, tendo adotado o resultado do relatório de diligência
fiscal para concluir que a glosa dos referidos saldos credores deveria ser mantida:
Fl. 1.888:
4.2. Ou seja, o ACORDAO EMBARGADO adota o resultado da diligência realizada no
presente processo para manter a glosa dos saldos credores de IPI de agosto e
novembro de 2016 que totalizam R$ 231.614,36 e R$ 2.588,17, respectivamente.
4.3. Ocorre que, na referida diligência, especificamente no tocante ao saldo credor
de R$ 231.614,36 registrado em agosto de 2016, a autoridade fiscal havia acatado
o argumento da EMBARGANTE reconhecendo que urna parte desses créditos não
está relacionada a aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES nem
aquisições de 'preforma", produto tributado à alíquota zero; por essa razão, deveria
ser revertida parcialmente a glosa realizada pelo auto de infração.
4.4. Eis os respectivos trechos do Relatório de Diligência Fiscal de fis. 1.263 a 1.266
que comprovam o acima afirmado:
7) A diliqenciada foi intimada a apresentar relação de notas fiscais de compras que,
conforme aleqado na Impugnação, deram origem ao aproveitamento de créditos
no valor de R$ 231.614,36, referido nas letras "c" e "d" do Voto da Resolução do
CARF.
7.1 - Na declaração datada de 17/07/2019, o contribuinte apresentou a relação
requisitada.
7.2 - Conforme registrado no Termo de Verificacäo de 05/08/2019, esta fiscalizaçäo
verificou que, dentre os emitentes das notas fiscais relacionadas, estäo as seguintes
empresas, que eram optantes pelo SIMPLES no perIodo abrangido pela ação fiscal.
(. ..)7.2 -Esta fiscalização também verificou que, dentre Os bens adquiridos por meio
das notas fiscais relacionadas, estão esboços de garrafas de plástico("preforma")
classificados no Ex 01 do código NCN 3923.30.00, tributado à alIquota zero, e não a
alíquota de 15%, como utilizado no cálculo dos créditos.
7.3 - Na declaração datada de 23/08/2019, a empresa demonstrou ter entendido
que esta fiscalização pretendia manter a totalidade da glosa dos créditos no valor
de R$ 231.614,36.
7.4 -Na realidade, esta fiscalizaçâo considera que, em relação aos créditos no valor
de R$ 231.614,36, deve ser mantida apenas a glosa oriunda das aquisiçôes de
optantes pelo SIMPLES, pois elas nao ensejam direito a fruicão de crédito do
imposto (artigo 228 do Regulamento do IPI), bern como das aquisicâes das
chamadas "preforma", tributadas a aliguota zero.
(,. .)
10) Esta fiscalizaçSo elaborou a juntou ao processo novo "Demonstrativo de IPI a
Glosar -Créditos Básicos, em qua, segulndo o entendimento exposto no presente
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
8
relatório, anulou a glosa de créditos referentes a 'ernbalaqens secundárias, qua
envolvern as garrafas de vidro histórias", e anulou parte da glosa dos créditos no
valor de R$ 231.614,36, conforme descrito no suhitem 7.4 deste relatôrio.
( . . . )(Grifos da ENBARGANTE.)
4.5. Nesse passo, o ACóRDAO EMBARGADO foi contraditório, visto que:
a) utiliza, corno razRo de decidir, a concluslo do relatório de diligência fiscal, que
reconheceu o creditarnento relativo a notas fiscais que nb foram ernitidas par
fornecedores optantes do SIMPLES nern relativas a aquisiçOes de 'preforrna", mas
b) adota conclusbo contraditória corn essa premissa, ao deixar de dar parcial
provirnento ao recurso da EMBARGANTE nessa parte para reconhecer o
creditarnento de IPI referente a notas fiscais que nba foram ernitidas por
fornecedores optantes do SIMPI1ES nern relativas a aquisigGes de 'preforrna", 4,6.
Vê -se, pois, que deve ser desfeita a referida contradição para que seja revertida
parcialmente a glosa do saldo credor de IPI apurado no periodo de agosto de 2016,
no valor de R$ 231.614,36, referente a notas fiscais que não foram emnitidas por
fornecedores optantes do SIMPLES nem relativas a aquisições de 'preforrna" e, por
conseguinte, dado parcial provimento ao recurso voluntário da EMBARGANTE
nessa parte.
Com razão à defesa.
Da mesma forma que o item anterior, o acórdão embargado adotou o Relatório de
Diligência Fiscal como razão de decidir, mas não refletiu suas conclusões ao deliberar sobre os
créditos de IPI e os saldos credores.
Vejamos:
Assim constou no Acórdão embargado:
“Outro objeto da autuação em análise se refere à glosa dos saldos credores referentes aos
meses de setembro e dezembro de 2016, uma vez que o Auditor-Fiscal concluiu que foram
aumentados em R$ 231.614,36 e R$ 2.588,17.
(...)
A diligenciada foi intimada a apresentar relação de notas fiscais de compras que, conforme
alegado na impugnação, deram origem ao aproveitamento de créditos no valor de R$
231.614,36.
(...)
Considerando que a contribuinte não apresentou informações ou documentos que
permitissem a conferência da legitimidade do crédito alegado e, uma vez que não foram
localizadas notas fiscais com a numeração citada no período abrangido pela ação fiscal,
deve ser aplicada a regra do artigo 373, inciso I, do CPC.
(...)
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
9
Considerando que a contribuinte não trouxe qualquer elemento passível de afastar a
análise procedida pela equipe de fiscalização, entendo que deve ser aplicado o resultado
apontado em Relatório de Diligência acima reproduzido.”
Vejamos igualmente o que constou no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.263-
1.266, citado nos Embargos):
7.4 - Na realidade, esta fiscalização considera que, em relação aos créditos no
valor de R$ 231.614,36, deve ser mantida apenas a glosa oriunda das aquisições
de optantes pelo SIMPLES, pois elas não ensejam direito a fruição de crédito do
imposto (artigo 228 do Regulamento do IPI), bem como das aquisições das
chamadas “preforma”, tributadas à alíquota zero.
(...)
10) Esta fiscalização elaborou e juntou ao processo novo “Demonstrativo de IPI a
Glosar – Créditos Básicos, em que, seguindo o entendimento exposto no presente
relatório, anulou a glosa de créditos referentes a “embalagens secundárias, que
envolvem as garrafas de vidro histórias”, e anulou parte da glosa dos créditos no
valor de R$ 231.614,36, conforme descrito no subitem 7.4 deste relatório.
De fato, o acordão reproduz literalmente o resultado da diligência, reconhecendo
sua aplicação, mas não incorpora o efeito parcial de reversão da glosa indicado no próprio
relatório (que anulou parte do valor de R$ 231.614,36).
Diante da contradição acima demonstrada, igualmente neste ponto devem ser
acolhidos os embargos para a correção suscitada.
Por fim, considerando que as contradições apontadas alteram parcialmente o
resultado do julgamento, consequentemente o acolhimento dos embargos gera efeitos
modificativos, para que o dispositivo seja retificado, alinhando às conclusões do Relatório de
Diligência Fiscal.
Com relação às demais matérias, permanece íntegra a conclusão do acórdão
embargado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para, saneando as contradições apontadas, modificar parcialmente o
dispositivo do Acórdão no 3402-010.034, especificamente nos itens (i.2) e (i.3), nos seguintes
termos:
De “(i.2) manter a glosa dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados
no processo de industrialização de refrigerantes”, para:
“(i.2) excluir a glosa e restabelecer os créditos de IPI referentes às
embalagens secundárias reconhecidas no Relatório de Diligência Fiscal
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.785 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722765/2017-24
10
(produtos Display Pap Gar Históricas 6 Pack, Divisória Pap Gar Históricas
Disp Grande e Divisória Pap Gar Históricas Disp Pequena), devendo ser
mantidas as demais glosas neste ponto;” e
De “(i.3) manter a glosa do saldo credor apurado no mês de dezembro de 2012, no
montante apurado em diligência fiscal”, para
“(i.3) anular parcialmente a glosa, mantendo-a apenas na fração
correspondente a aquisições de optantes pelo Simples Nacional e de
“preformas” (NCM 3923.30.00) tributadas à alíquota zero, conforme o
Relatório de Diligência Fiscal”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1963
DF CARF MF
Original